Tribunal: STF
Processo: ARE 1325675
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJMT, ementado nos seguintes termos:
    “REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACOMPANHAMENTO ESCOLAR – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. A disponibilização de pessoa para atendimento individual em sala de aula de criança ou adolescente com necessidades especiais integra o direito à educação, cuja observância é dever do ente público nos termos da Constituição Federal e da vasta legislação sobre o tema." 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 205, 208 e 227 do texto constitucional, bem como o art. 24 da Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada no direito brasileiro com status de emenda constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que inexiste no ordenamento pátrio dever jurídico dirigido ao Estado no sentido de contratar um professor auxiliar para cada aluno com deficiência. Sendo assim, a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Mato Grosso teria se desincumbido de sua obrigação consistente em integrar e prestar auxílio aos educandos pessoas com deficiência por meio da disponibilização de professor especializado na forma de uma sala de recursos multifuncional e de um laboratório de aprendizagem, locais em que seriam concentrados todos os alunos com essas necessidades.
    Evoca o que decidido no ARE 1.145.501, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pois nesse julgamento, em sua compreensão, o STF teria decidido que não cabe ao Poder Judiciário ingerir indevidamente no Poder Executivo em matéria de elaboração de políticas públicas.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir a fundamentação da decisão recorrida em seu aspecto constitucional:
    “Analisando caderno processual, verifico que restou comprovado nos autos, por meio de relatórios médicos subscritos pelas médicas Dra. Adélia Rezende Lopes - CRM-MT 9204 e Dra. Eliane Cespedes Paes Huard, que o autor possui o diagnóstico de defeitos de redução do membro superior (CID Q 71.8), redução dos membros inferiores (CID Q 72.8), transtorno não especificado do desenvolvimento da fala ou da linguagem (CID F80) e, ainda, a presença de CID - 10: Q72.9; F 06.7 (id 26511491, pág.03/04). 
    Assim sendo, incontestável o direito de o menor receber a disponibilização de um professor auxiliar individual em sala de aula para seu acompanhamento escolar. 
    Com efeito, à luz da Constituição Federal, é dever do Poder Público assegurar às crianças e adolescentes o direito à educação, propiciando que recebam todos os meios de acesso, conforme preconizado os arts. 205, 208 e 227 da Carta Magna. 
    (...)
    Ressalte-se, outrossim, que o Brasil assinou em 2007 o Protocolo Facultativo do texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovando-o em 2008 e promulgando em 2009 o Decreto nº 6.949, cujas determinações garantem às pessoas em situação especial educação voltada a sua condição de saúde (...) Assim, negar o acompanhamento escolar por meio de profissional habilitado à criança portadora de necessidades especiais constitui afronta aos direitos legais e fundamentais assegurados na Constituição Federal. 
    Importante ressaltar, mais uma vez, que as provas documentais produzidas nos autos são robustas e demonstram a necessidade do acompanhamento à criança na forma requerida na demanda.” (eDOC 3, p. 21-28)
    Nesse contexto, a jurisprudência do STF é firme no sentido de garantir o direito à integração social e educacional das pessoas com deficiência em idade escolar, o que demanda a convivência destes com os demais alunos tanto na rede pública quanto na particular.
    Veja-se, a esse propósito, a ADI-MC-Ref 5.357, de relatoria do Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2016, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.”
    Mais recentemente, esta Corte infirmou decreto do Poder Executivo da União que buscara mitigar o paradigma da educação inclusiva, como se vê na ADI-MC-Ref 6.590, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.02.2021, cuja ementa reproduzo:
    “Referendo de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020. Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Ato normativo que inova no ordenamento jurídico. Densidade normativa a justificar o controle abstrato de constitucionalidade. Cabimento. Artigo 208, inciso III, da Constituição Federal e Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Educação inclusiva como paradigma constitucional. Inobservância. Medida cautelar deferida referendada. 1. O Decreto nº 10.502/2020 inova no ordenamento jurídico. Seu texto não se limita a pormenorizar os termos da lei regulamentada (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), promovendo a introdução de uma nova política educacional nacional, com o estabelecimento de institutos, serviços e obrigações que, até então, não estavam inseridos na disciplina educacional do país, sendo dotado de densidade normativa a justificar o cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI nº 3.239/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Rel. p/ o ac. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019; ADI nº 4.152/SP, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJe de 21/9/2011; ADI nº 2.155/PR-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 1º/6/2001. 2. A Constituição estabeleceu a garantia de atendimento especializado às pessoas com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, inciso III). O Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - primeiro tratado internacional aprovado pelo rito legislativo previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal e internalizado por meio do Decreto Presidencial nº 6.949/2009 - veio reforçar o direito das pessoas com deficiência à educação livre de discriminação e com base na igualdade de oportunidades, pelo que determina a obrigação dos estados partes de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Precedente: ADI nº 5.357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/16. 3. O paradigma da educação inclusiva é o resultado de um processo de conquistas sociais que afastaram a ideia de vivência segregada das pessoas com deficiência ou necessidades especiais para inseri-las no contexto da comunidade. Subverter esse paradigma significa, além de grave ofensa à Constituição de 1988, um retrocesso na proteção de direitos desses indivíduos. 4. A Política Nacional de Educação Especial questionada contraria o paradigma da educação inclusiva, por claramente retirar a ênfase da matrícula no ensino regular, passando a apresentar esse último como mera alternativa dentro do sistema de educação especial. Desse modo, o Decreto nº 10.502/2020 pode vir a fundamentar políticas públicas que fragilizam o imperativo da inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. 5. Medida cautelar referendada.”
    No caso dos autos, decorre da própria petição recursal da Fazenda Pública recorrente o fornecimento pela Secretaria de Educação de único professor especializado para todas os educandos com deficiência, por sua vez concentrados no âmbito de uma sala de recursos multifuncional e um laboratório de aprendizagem, contrariando, portanto, a orientação jurisprudencial desta Corte.
    Ademais, a discussão relativa à suficiência dos esforços estatais atualmente empregados e à imprescindibilidade das prestações constantes no libelo da parte ora recorrida demanda o reexame do conjunto fático-probatório. Por conseguinte, verifica-se que esse aspecto da controvérsia debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 850154 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 5.3.2015)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO À EDUCAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONTROLE JUDICIAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. LIMITES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.02.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 903216 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12.11.2015)
    Por fim, no que se refere à alegada convergência da pretensão recursal com o decidido no ARE 1.145.501, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cumpre registrar que na decisão monocrática lavrada na mencionada demanda, o Ministro Relator proveu o recurso extraordinário da Fazenda Pública paulista, sob o fundamento de que a implementação de política pública educacional compete ao Poder Executivo, o que desautorizaria o provimento jurisdicional no sentido de obrigar o Poder Público a fornecer atendimento educacional especializado à criança pessoa com deficiência. Nesse sentido, cumpre-se registrar que o mencionado caso encontra-se pendente de julgamento na Primeira Turma desta Corte, sob a forma de agravo regimental, atualmente com pedido de vista do Ministro Presidente Luiz Fux.
    De toda sorte, existem diversos pronunciamentos do STF no sentido de admitir a excepcional intervenção do Poder Judiciário em face de inadimplemento estatal em matéria de políticas públicas com assento constitucional.
    Confiram-se, exemplificativamente, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – EDUCAÇÃO – JUDICIÁRIO – INTERVENÇÃO – EXCEPCIONALIDADE. Ante excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir da apreciação do quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas a concretização de direitos fundamentais.”(RE 1250595 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28-05-2020 PUBLIC 29-05-2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Educação de deficientes auditivos. Professores especializados em Libras. 3. Inadimplemento estatal de políticas públicas com previsão constitucional. Intervenção excepcional do Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 4. Cláusula da reserva do possível. Inoponibilidade. Núcleo de intangibilidade dos direitos fundamentais. 5. Constitucionalidade e convencionalidade das políticas públicas de inserção dos portadores de necessidades especiais na sociedade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 860979 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015)
    Em síntese, não há o que prover na espécie, porquanto a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente